Tribunal: TJSP
Processo: 1037759-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo – Falta de notificação individual do beneficiário e o oferecimento de novo plano sem carências – Inteligência da Resolução 19/1999 do CONSU – Sentença que julgou procedente o pedido e manteve a vigência do plano de saúde em favor da autora mantido por seus próprios fundamentos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo – Falta de notificação individual do beneficiário e o oferecimento de novo plano sem carências – Inteligência da Resolução 19/1999 do CONSU – Sentença que julgou procedente o pedido e manteve a vigência do plano de saúde em favor da autora mantido por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037759-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
SEGUROS SAUDE S/A, é apelada GLORIA APARECIDA VON ATZINGEN
PASQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1037759-74.2020.8.26.0100
APELANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
APELADA: GLORIA APARECIDA VON ATZINGEN PASQUINI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23892
EMENTA
APELAÇÃO

PLANO
DE
SAÚDE

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
Cancelamento
unilateral do plano de saúde coletivo
Falta de
notificação
individual
do
beneficiário
e
o
oferecimento de novo plano sem carências

Inteligência da Resolução 19/1999 do CONSU

Sentença que julgou procedente o pedido e
manteve a vigência do plano de saúde em favor da
autora mantido por seus próprios fundamentos

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 352/357, que julgou
procedente o pedido, para determinar que a ré mantenha ativo o
plano de saúde do qual a autora era beneficiária, com os
mesmos benefícios, devendo encaminhar boletos à autora do
valor do prêmio respectivo, impondo-lhe, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$
20.000,00 para maio de 2020).
Em suas razões reitera as alegações deduzidas
em contestação, mais bem resumida na sentença, cujo relatório
ora se adota, daí porque pugna pela inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 377/387.
É o relatório.
O recurso não merece provimento
A ré, ora apelante, insiste na validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão unilateral, pois, segundo alega, a autora não realizava
o pagamento de nenhuma parcela do prêmio, o qual era
suportado integralmente pela empregadora e invoca a aplicação
do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
Mas, sem razão.
Como bem salientado na sentença, ao contrário
do que alegado pela ré “(...) A autora não solicitou a
manutenção do plano com base nos artigos 30 e 31 da lei
9.656/98. Referidos dispositivos regulam a situação em que o
empregado beneficiário de plano coletivo é demitido ou
exonerado da empresa estipulante e deseja manter-se ativo no
contrato de saúde. A hipótese dos autos é absolutamente
distinta. Não se discute a extinção da relação de trabalho.
Houve apenas a extinção do contrato coletivo firmado entre a
operadora e a empresa TSL, empregadora da autora. Referida
rescisão não é ilegal, desde que preencha os requisitos de
vigência mínima, aviso prévio e previsão contratual. Além
desses requisitos, é preciso que a operadora também oferte aos
beneficiários (funcionários da estipulante) a migração para plano
individual ou familiar, a fim de que eles não fiquem
desprotegidos. Assim, tendo em vista que referida rescisão
atinge a esfera de direitos dos terceiros beneficiários, a
operadora de saúde precisa observar algumas regras, dentre as
quais a principal é a de ofertar ao beneficiário a migração para
um plano de saúde individual ou familiar, sem exigência de
carência. (fls. 353/354).
Assim,
sem
que
a
autora
houvesse
sido
previamente notificada, a rescisão do contrato coletivo não tem
eficácia, prevalecendo as condições da avença em face da
autora.
O princípio da boa-fé objetiva estampado no
artigo 422 do Código Civil exige conduta proba dos contratantes,
notadamente do estipulante nos contratos de adesão, o que não
se deu no caso concreto, revelando desprezo para com o
consumidor.
Além disso, não ficou demonstrado nos autos
que a ré, ora apelante, tenha diligenciado no sentido de oferecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à autora a migração para outro plano sem carência.
Assim,
ainda
que
se
admitisse
válida
a
notificação, a falta de oferta prévia de planos individuais, sem
carência, aos beneficiários do plano coletivo a rescindir mostrou-
se como impeditivo para a produção dos efeitos de resilição
contratual unilateral e contrária à exigência prevista no artigo 1o
da Resolução no 19 de 25 de março de 1999 do CONSU que é
suficientemente clara ao dispor que as operadoras de
assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade
individual para os beneficiários da cobertura contratual, quando
houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de
novas carências.
Portanto, a conduta que era de se exigir da ré
era a continuidade do contrato, mediante substituição ou oferta
de plano individual, que não se deu na espécie.
Dessa
forma,
de
rigor
a
manutenção
da
sentença, por seus próprios fundamentos, fixada a verba
honorária recursal em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (R$ 20.000,00 para maio de 2020), nos
termos do disposto no artigo 85, § 2o e § 11 do Código de
Processo Civil, considerada a extensão dos trabalhos do patrono
da autora em âmbito recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30292/2020
Apelação Cível no 1037759-74.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Unimed Seguros Saude S/A
Apelado: Gloria Aparecida Von Atzingen Pasquini
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30292
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do zêlo do
h. Magistrado “a quo”.
Ver que a hipótese não cuida da extinção do vínculo de trabalho entre
a Autora e a empregadora, senão rescisão do pacto firmado entre as duas Pessoas
Jurídicas; assim, conforme bem consignado na sentença, não se cuidam dos casos
relativos aos Artigos 30 e 31 da Lei de Regência, como faz querer crer a Recorrente.
No mais, a questão aqui trata de ajuste mantido entre empresas –
figurando a parte Autora da demanda como mera aderente sujeita à rescisão – e pode o
ajuste ser extinto de acordo com a vontade dos contratantes – coisa de absoluta
legalidade no sistema jurídico pátrio.
Nunca se olvidar de que não existe contrato perpétuo no Direito
brasileiro, nos moldes pretendidos pela Requerente, e a liberdade de se desvincular é a
mesma da Liberdade de Contratar; notar, outrossim, que se cuidara de plano coletivo, e
não de contratação individual, em que o “civis” venha a merecer a proteção legal; de
sorte que a rescisão operada não viola de forma alguma a Lei dos Planos de Saúde, já
que a cláusula resolutória não é inóspita a nosso Direito, e conta com inequívoco
amparo legal no Código Civil – e inúmeros precedentes nesse sentido estão registrados.
Ou seja: a pretensão é de criar CONTRATO PERPÉTUO entre os
litigantes – e isso, ROGATA VENIA, não é interpretação contratual, e muito menos
função do Poder Judiciário. Assim, não havia como impedir extinção do liame
contratual entre as empresas, e se afigura descabida a pretensão de manter a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletiva apenas em favor do Autor.
Ver, no sentido aqui esposado, julgado do Magnífico Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SAÚDE
SUPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO NO MESMO
PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 4/2/16. Recurso
especial interposto em 20/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 11/1o/18. Julgamento:
CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o direito estabelecido nos arts. 30
e 31, da Lei 9.656/98 subsiste após o cancelamento do plano de saúde pelo empregador
que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. 3. A exclusão
de beneficiário de plano de saúde coletivo, após a cessação do seu vínculo com a pessoa
jurídica estipulante, está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora e só
pode ocorrer após a comprovação de que foi verdadeiramente assegurado o seu direito
de manutenção (arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 e RN 279/11, da ANS). 4. Diferente é a
hipótese em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora,
afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde
coletivo. 5. Na espécie, inviável a manutenção do ex-empregado, considerando o
cancelamento do plano de saúde coletivo pelo empregador que concedia este benefício a
seus empregados ativos e ex-empregados. 6. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1736898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; grifo nosso).
Outrossim, malgrado haja o mandamento do Art. 1o da Resolução
19/99 do CONSU, que impõe às Operadoras o dever de disponibilizar plano ou seguro,
na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, no caso de cancelamento do
contrato empresarial, sem novos prazos de carência, ver que a Recorrente não
disponibiliza Planos individuais ou familiares, restando assentado na fundamentação do
julgado suso entretecido que: “[...] independente de o pagamento da contribuição do
beneficiário ter sido realizado diretamente em favor da pessoa jurídica estipulante por
mais de dez anos, a rescisão do plano de saúde coletivo ocorreu em prejuízo de toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
população anteriormente vinculada. Nesta hipótese, as operadoras que mantenham
também plano de saúde na modalidade individual ou familiar deverão disponibilizar
este regime ao universo de beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência, nos termos da Resolução 19/99 do Conselho de Saúde
Suplementar”.
Demais disso, o Art. 3o da citada Resolução diz que: “Aplicam-se as
disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”.
Alfim, inviável a aplicação por analogia do Art. 13, § único, III da Lei de Regência, que
prevê:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
[...]
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”.
Isso porque, a hipótese legal que veda a rescisão do pacto é a de
internação do beneficiário, o que não ocorre na hipótese. Malgrado o morbo que
acomete a Autora – “adenocarcinoma seroso de alto grau de ovário” – o relatório
médico mais recente (fls. 65) dá conta do bom estado geral da Recorrida, e respondendo
a PHATOS ao tratamento.
Logo, inadmissível a mantença da Autora no Plano, pelos motivos
suso revelados.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso,
havendo-se por improcedente o feito; invertida a sucumbência, arcará a Autora com as
custas processuais e honorária de 12% sobre o valor atualizado da causa, já abarcado o
disposto no §11, do Art. 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D29703
5
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D5E3A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037759-74.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.